Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO STJ MAS DITO PELO AGRAVANTE COMO A ELE TACITAMENTE DEFERIDO PELA SUPERIOR CORTE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPÓTESE EM QUE NÃO SOCORRE AO RECORRENTE NEM MESMO A TESE DE CONCESSÃO TÁCITA DA GRATUIDADE PORQUE SÃO EX NUNC SEUS EFEITOS. O ARGUMENTO DE QUE O STJ, EM RECURSO ESPECIAL, CONCEDEU TACITAMENTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO TEM APTIDÃO PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL A QUE ANTERIORMENTE CONDENADO O AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo agravante não foi expressamente apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça e de que, mesmo se admitido eventual deferimento tácito por aquela Corte, os efeitos da concessão dessa benesse, por serem ex nunc, não abarcariam a anterior condenação do agravante ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o benefício da gratuidade de justiça foi tacitamente deferido pelo STJ, em recurso especial, ao recorrente, e se, em o tendo sido, se possibilita afastar a exigibilidade da verba honorária sucumbencial a que anteriormente condenado e agora a ele cobrada pelos credores em procedimento de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Malgrado a tese defendida pelo recorrente de que a Corte Superior de Justiça admite o deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça, essa benesse somente irradia efeitos a contar da data de sua concessão (efeitos ex nunc), o que no caso concreto teria ocorrido a contar da data de interposição do recurso especial, uma vez que não exigido o pagamento do preparo para exame daquela impugnação e apenas afirmado pelo STJ que ao magistrado de primeira instância caberia decidir a matéria. Nessa hipótese, considerados os inafastáveis parâmetros a serem observados para aplicação da gratuidade de justiça, ainda que concessão tácita tivesse havido desse benefício, seus efeitos não abarcariam a condenação anteriormente imposta ao agravante de pagamento de verba honorária sucumbencial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 525, §1o, inc. III; CPC art. 82, §2o; CPC art. 85, §11; CPC art. 98, §3o; CPC art. 99, §§1o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, S1, p. 27/11/2020. STJ, AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel(a). Min. NANCY ANDRIGHI, T3, p. 27/11/2020. TJDFT, APC 0716892-93.2022.8.07.0003, Rel(a). RENATO SCUSSEL, T2, p. 12/6/2025. TJDFT, TJDFT, APC 0726612-90.2022.8.07.0001, Rel(a). ANA CANTARINO, T5, p. 3/11/2023. TJDFT, AGI 0722871-11.2023.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, T1, p. 18/8/2023.